Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-36.2015.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000392-36.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (APELANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), EDNA FAVARETTO LIMA - CPF: 630.626.311-04 (APELANTE), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ANÁLISE SUFICIENTE DA MATÉRIA POSTA A JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL – D
ESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ASSUMIDA PELA FIADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA ADMINISTRADORA DA EMPRESA – NÃO ACOLHIMENTO – INSTRUMENTO ASSINADO POR UM DOS SÓCIOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é necessário que o julgador faça um juízo específico sobre cada alegação ou prova declinada pela parte, mormente se na sentença são exarados fundamentos suficientes para análise da matéria posta em julgamento.

Havendo expressa previsão contratual no sentido de que o fiador se compromete ao adimplemento total das dívidas contraídas pelo afiançado, não há que se falar em sua exoneração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000392-36.2015.8.11.0032

APELANTE:

EDNA FAVARETTO LIMA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNA FAVARETTO LIMA
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr. Diego Hartmann
,

lançada
nos autos
nos autos da
ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus ao pagamento do valor contratado e não adimplido na importância de R$142.079,83 (cento e quarenta

e dois mil, setenta e nove reais e oitenta e três centavos), corrigidos monetariamente desde a data de

propositura da ação, com acréscimo de juros moratórios computados de forma simples, na taxa de 1% ao

mês, a contar da citação.
Ao final, c
ondenou os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
pretende a reforma da sentença
“para reconhecer a nulidade da sentença, seja por ausência de fundamentação, seja pela ausência de citação do devedor principal, determinando o retorno dos autos para que seja retomada a tramitação, e, em sendo superada, que seja dado provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, assim como, no mérito para reconhecer a nulidade do contrato e inexigibilidade dos valores, ao menos em relação à fiadora, ou ao menos corrigir os valores, reconhecendo que o valor devido seria apenas de R$7.061,43 (sete mil reais e quarenta e três centavos) pois foi o que restou comprovado, acrescidos de juros simples. Outrossim, requer a reversão dos honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, ainda que seja parcial”
(sic - Id 211546676).

Contrarrazões ofertadas no Id 211546679, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 211546677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da
JANGADA AGROPASTORIL LTDA
,
PAULO CAIRES LIMA
e
EDNA FAVARETTO LIMA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento do valor contratado e não adimplido na importância de R$142.079,83 (cento e quarenta

e dois mil, setenta e nove reais e oitenta e três centavos), a título de crédito concedido por meio de “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex”, registrado sob o no. 004.613.347, com vencimento em 30 de novembro de 2013.

Para tanto, a apelante
pretende a reforma da sentença
“para reconhecer a nulidade da sentença, seja por ausência de fundamentação, seja pela ausência de citação do devedor principal, determinando o retorno dos autos para que seja retomada a tramitação, e, em sendo superada, que seja dado provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, assim como, no mérito para reconhecer a nulidade do contrato e inexigibilidade dos valores, ao menos em relação à fiadora, ou ao menos corrigir os valores, reconhecendo que o valor devido seria apenas de R$7.061,43 (sete mil reais e quarenta e três centavos) pois foi o que restou comprovado, acrescidos de juros simples. Outrossim, requer a reversão dos honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, ainda que seja parcial”
(sic).

Pois bem. A
apelante argui que a sentença é nula, por ausência de fundamentação. Contudo, sem razão.

Isso porque, na sentença recorrida, o Magistrado analisou as controvérsias postas a julgamento, expondo as razões de convencimento, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Registra-se que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação para fins de nulidade da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 489 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15. 2. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJ-MT 10014008820178110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas. A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00277897720148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Isto posto,
rejeita-se
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da fiadora, da mesma forma não merece acolhimento, porquanto, esta participou da celebração da avença, inclusive assinando como devedora solidária.

Impende ressaltar, outrossim, que, tratando-se de cédula de crédito bancário assinada pelo emitente (devedor principal) e seus avalistas em caráter solidário, poderá o credor demandar contra um ou todos os devedores, nos termos do artigo 275 do CC, pelo que não há se falar formação de litisconsórcio passivo necessário.

Logo, descabe se falar em ilegitimidade passiva quando efetivamente firmou contrato bancário na qualidade de fiadora, não tendo sido trazidas ao feito quaisquer provas de que tenham sido excluídos da condição de garantidores do contrato.

Assim, resta
afastada
a preliminar suscitada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS
– MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ante a análise do binômio necessidade/adequação, é nítido o interesse de agir da demandante, a qual necessita da intervenção estatal para a satisfação de sua pretensão.
Não cabe falar em ilegitimidade passiva dos embargantes, quando efetivamente firmaram contrato bancário na qualidade de fiadores, não tendo sido trazidas ao feito quaisquer provas de que tenham sido excluídos da condição de garantidores do contrato.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.”
(TJ-MT - AC: 00128788220118110003, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Por fim, a ausência d
e

assinatura da administradora da sociedade não torna nulo o contrato objeto da

lide, na medida em que foi assinado por um dos sócios administradores (Paulo Caires Lima), conforme dispõe a cláusula segunda da Sétima alteração contratual

da empresa (Id 211546653).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024